Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DO REQUISITO. DEPÓSITO DE GARANTIA. VALOR INFERIOR AO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em embargos à execução, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo sob o fundamento de que não houve a comprovação integral dos requisitos estabelecidos no art. 919, §1o do CPC.
2. Nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, via de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser deferido caso a) presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e b) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. O requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução está ausente quando o depósito for realizado em valor inferior à dívida. 3.1. “ (...)No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. (...)” (07035546620198070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019).
4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.